Tribunal: TJMT
Processo: 1014178-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014178-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): DAVI PEREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Davi Pereira de Albuquerque Filho, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, não concedeu o pedido de antecipação da tutela de urgência, que visava a manutenção do Autor em Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de hospital de rede privada, que disponha de recursos necessários para o caso, ainda, que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que sua família não possuir condições financeiras para mantê-lo, internado no estabelecimento hospitalar privado.
Sustenta que solicitou a sua transferência para leito da Rede Pública de Saúde, sem sucesso até o momento, tendo em vista a situação de superlotação dos estabelecimentos médicos devido à pandemia do COVID-19.
Salienta que a Constituição da República Federativa do Brasil afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.
Desse norte, postula a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal, para que o Agravado adote as providências necessárias para que seja mantido na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – de hospital de rede privada, que disponha de recursos necessários para o caso, visto que não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas hospitalares.
É a síntese e decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado, é duvidosa, nesta fase de cognição sumária, pois está devidamente demonstrado nos autos que o Agravante se encontra internado no Hospital Jardim Cuiabá, em Unidade de Terapia Intensiva, tendo em vista a gravidade do seu quadro de saúde.
Em que pese o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para proteção e recuperação da saúde, não é dever dele custear leito em unidade médica privada quando a internação da paciente em tal estabelecimento foi feita por mera liberalidade da família.
Assim, longe de ignorar a angustia que passa o paciente e seus familiares, o Estado, em tese, não pode ser responsabilizado pelos serviços prestados a paciente que, por sua conta e risco, busca atendimento direto na rede privada de saúde antes de pleiteá-lo perante hospital público ou demandar em juízo para ver tutelado seu direito, como bem observado pelo Juiz singular.
Além do mais, não há quaisquer documentos nos autos eletrônicos que comprove a omissão do Agravado, que possa justificar o custeio de leito privado pelo erário.
Não bastasse isso, não constato risco de dano grave ou de difícil reparação por falta da prestação do serviço de saúde, haja vista que o Agravante se encontra clinicamente amparada em leito de UTI.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.